Tribunal: TJBA
Processo: 8132726-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8132726-07.2025.8.05.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS LIGEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ENY MAGALHAES SILVA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). 1- PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ESPONTÂNEO, FIRME E SEGURO. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA, COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INFIRMAR A CREDIBILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. 2.1 - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE COMO AUTOR DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. POSSE DIRETA DO VEÍCULO ROUBADO POUCOS DIAS APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM A FIGURA PREVISTA NO ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. 2.2 - CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS, AUTO DE APREENSÃO E PROVA TESTEMUNHAL COESA. INCIDÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA PROVA TÉCNICA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 3 - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO POR MEIO DA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4 - DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXPRESSIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELA OFENDIDA. DANOS FINANCEIROS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS E CONTAS BANCÁRIAS. ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE E COMPROVADO. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MODERADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA JUDICIALIZADA E CORROBORADA PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECRETO CONDENATÓRIO. 5 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8132726-07.2025.8.05.0001, tendo CARLOS ALBERTO SANTOS LIGEL, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR